Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-10.2023.8.11.0039
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000774-10.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON DE OLIVEIRA PASSOS - CPF: 052.324.891-19 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONNY ANDERSON CHAVES DUARTE - CPF: 005.811.361-44 (TESTEMUNHA), JONAS EGUES JUNIOR - CPF: 023.689.461-79 (TESTEMUNHA), JOSE HENRIQUE DA CUNHA - CPF: 570.538.121-20 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). Prova da alteração da capacidade psicomotora por termo de constatação e prova testemunhal. Confissão extrajudicial corroborada por elementos colhidos na abordagem. Alegação de insuficiência probatória afastada. Interesse recursal parcialmente ausente quanto a pedidos já acolhidos na sentença (pena-base mínima, atenuante da confissão, regime aberto e substituição). Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelo delito do art. 306 do CTB, à pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa, suspensão da habilitação por 2 meses e substituição da pena corporal por restritiva de direitos, fixado o regime inicial aberto.

2.

Abordagem policial em 06.05.2023, durante operação de trânsito, com lavratura de Termo de Constatação Etílica descrevendo sinais clínicos de embriaguez (olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, fala alterada, dispersão, dificuldade de equilíbrio, entre outros) e confissão extrajudicial de ingestão de bebida alcoólica.

3.

Pretensão principal absolutória por suposta fragilidade probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo; pedidos subsidiários de (i) pena-base no mínimo, (ii) reconhecimento da atenuante da confissão, (iii) regime inicial aberto e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II.
Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em (i) verificar a ausência de interesse recursal quanto aos pedidos subsidiários já deferidos na sentença; e (ii) definir se a materialidade e a autoria do crime do art. 306 do CTB estão comprovadas por meios idôneos, independentemente de teste de alcoolemia, a afastar a tese absolutória por insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

5.

A defesa carece de interesse recursal quanto à pena-base mínima, à atenuante da confissão, ao regime inicial aberto e à substituição por restritiva de direitos, porque todos já constam da sentença, inclusive com incidência da Súmula 231 do STJ na segunda fase.

6.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de constatação etílica, além da prova oral colhida em juízo.

7.

O art. 306, § 2º, do CTB admite a verificação da alteração da capacidade psicomotora por prova testemunhal, exame clínico ou qualquer outro meio de prova em direito admitido; o teste de alcoolemia não é exclusivo.

8.

O Termo de Constatação Etílica descreve, de forma pormenorizada, sinais objetivos e múltiplos de embriaguez, aptos a demonstrar a alteração psicomotora exigida pelo tipo penal.

9.

A prova testemunhal judicial confirmou os sinais centrais observados na abordagem (odor etílico, fala alterada e desequilíbrio na marcha). A dificuldade de recordar minúcias, pelo lapso temporal, não infirma o núcleo corroborado e harmônico com a documentação do flagrante.

10.

A confissão extrajudicial do réu acerca da ingestão de bebida alcoólica antes da condução do veículo, embora não reproduzida em juízo, está em sintonia com o termo técnico e com os depoimentos policiais, reforçando a autoria.

11.

O conjunto probatório é coeso e suficiente para a condenação; não há dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Falta interesse recursal quanto a pedidos já integralmente acolhidos na sentença. 2. A comprovação do crime do art. 306 do CTB prescinde do teste de alcoolemia quando demonstrada a alteração da capacidade psicomotora por termo de constatação e prova testemunhal idôneos. 3. Confissão extrajudicial corroborada por elementos harmônicos reforça a autoria. 4. O princípio in dubio pro reo é inaplicável diante de acervo probatório firme e convergente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.503/1997 (CTB), art. 306, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 231; TJMT, ApCrim n. 1000395-29.2022.8.11.0096, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 19/11/2024, Câmaras Isoladas Criminais, publ. DJE 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Anderson de Oliveira Passos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000774-10.2023.8.11.0039 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação por 02 (dois) meses, pelo delito de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306 da Lei n. 9.503/97 (Id. 311846919).

Em síntese, o apelante alega que não há provas suficientes para a condenação, sustentando que a única testemunha ouvida em juízo não se recordava com clareza dos fatos e não confirmou os sinais descritos no auto de constatação. Sustenta, ainda, que sua confissão na fase inquisitorial não é suficiente para embasar a condenação, pois apenas admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas não que estivesse com a capacidade psicomotora alterada. (Id. 311846923).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu desprovimento e manutenção da sentença (Id. 311846926).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo
desprovimento
do recurso, com seguinte sumário:

Recurso de Apelação Criminal. Embriaguez ao Volante. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Pelo improvimento do recurso.
(Id. 323609381)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade recursal.

O apelante pleiteia, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ocorre que, ao compulsar a sentença condenatória, verifico que o d. Magistrado
a quo
já fixou a pena-base no mínimo legal (06 meses de detenção e 10 dias-multa), reconheceu a atenuante da confissão (deixando de reduzir a pena apenas em razão da Súmula 231 do STJ, pois já estava no mínimo), estabeleceu o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda e procedeu à substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).

Dessa forma, inexiste sucumbência da defesa nestes pontos, o que afasta o binômio necessidade/utilidade do recurso. Falece, portanto,
interesse recursal
ao apelante quanto a estes pedidos, razão pela qual
não conheço
do recurso nestas partes.

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso apenas quanto ao pleito absolutório.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial, que no dia 06 de maio de 2023, às 17h10min., em via pública da cidade de Rio Branco/MT, ANDERSON DE OLIVEIRA PASSOS, com consciência e vontade, conduziu o veículo HONDA CBX 200 STRADA, cor roxa, ano/modelo: 2000/2000, placa HRX-0225 de Campo Grande/MS, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conforme faz prova termo de constatação etílica ao Num. 120005311 - Pág. 1/2. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, durante a operação Maio Amarelo realizada em Rio Branco/MT, os policiais abordaram o denunciado, momento em que constatou que o veículo estava com a documentação vencida e o condutor com odor etílico, admitindo ainda ter ingerido bebida alcoólica. Conforme termo de constatação etílica o denunciado aparentava: olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, irônico, falante, disperso, não se lembrava dos atos cometidos, dificuldade no equilíbrio e fala alterada. Em seu interrogatório na delegacia, confessou a prática do ilícito, acusando ter bebido 05 (cinco) garrafas pequenas de cerveja. A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado está comprovada pelo Inquérito Policial, auto de prisão, Relatório de Investigação, Termo de Constatação Etílica, Termo de declarações das testemunhas. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.
(Id. 311846868).

Como consta na sentença (Id. 311846919),
Anderson de Oliveira Passos
foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, pelo delito de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado, o apelante alega que a prova é frágil, argumentando que o policial ouvido em juízo não ratificou com segurança os sinais de embriaguez e que a confissão extrajudicial não foi confirmada sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
(Id. 311846923).

Feito o breve introito, passo a examinar os requerimentos firmados no recurso.

A
materialidade
delitiva resta devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 311846372), pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.124658 (Id. 311846374), pelo Termo de Constatação Etílica (Id. 311846375), bem como pela prova oral colhida.

Acerca da
autoria
, embora a defesa sustente a fragilidade probatória, o conjunto de elementos reunidos nos autos é suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do apelante.

O crime previsto no art. 306 do CTB admite a comprovação da embriaguez por diversos meios de prova, não se restringindo ao teste de alcoolemia (bafômetro). O § 2º do referido dispositivo legal é claro ao dispor que a verificação pode ser obtida mediante prova testemunhal, exame clínico, ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.

No caso em tela, o Termo de Constatação Etílica (Id. 311846375) descreve de forma pormenorizada os sinais apresentados pelo réu no momento da abordagem:
olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, ironia, falante, dispersão, não se lembra dos atos cometidos, dificuldade no equilíbrio e fala alterada
, sendo conclusivo ao afirmar a constatação de que o condutor estaria
sob influência de álcool
. Tais sinais são idôneos e suficientes para atestar a embriaguez, conforme regulamentação do CONTRAN.

Corroborando os elementos técnicos colhidos no momento da abordagem, os depoimentos prestados pelos policiais militares José Henrique da Cunha e Jonny Anderson Chaves Duarte que, na fase inquisitorial, foram uníssonos em detalhar a dinâmica dos fatos e a constatação da embriaguez, conforme se transcreve:

QUE durante operação de fiscalização de trânsito do "Maio Amarelo", a GU PM aborbou o condutor ANDERSON DE OLIVEIRA PASSOS, que conduzia o veíulo Honda CBX200 STRADA, cor roxa, ano/modelo 2000/2000,placa HXR 0225, de Campo Grande -MS, em nome de ERALDO MARTINS CHAVES. Que durante a abordagem, constatou-se que o veículo encontra-se com o licenciamento vencido e o condutor apresentando sinais de embriaguez alcoólica, tais como exaltação na fala, dispersão e perca de noção de realidade, onde a GU PM indagou o condutor se o mesmo havia ingerido bebida alcoólica e o mesmo respondeu que havia ingerido 05 (cinco) garrafas de cerveja Itaipava. [...].
(Id. 311846378 e 311846379).

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, a prova testemunhal produzida em juízo ratificou esses elementos informativos. O Policial Militar
José Henrique da Cunha
, sob o crivo do contraditório, embora tenha relatado dificuldade em recordar detalhes periféricos da operação devido ao lapso temporal, confirmou a ocorrência e os sinais visíveis de embriaguez apresentados pelo réu, declarando:

"[...] Eu lembro que foi abordado, porém, foi checado, a motocicleta estava com os documentos atrasados, parece, e ele aparentando estar embriagado, entendeu? [...] ele estava com a fala meio diferente, ele estava com o odor, e andando, a gente fez vários, eu lembro que a gente fez ele caminhar um pouquinho, né? Estava meio que cambaleando e tipo assim, não falava normalmente, a gente percebia ali que ele estava alcoolizado [...]"
(mídia Id. 311846914).

O depoimento do agente público é firme ao apontar a fala alterada, o odor etílico e o desequilíbrio ao caminhar, ressaltando que era perceptível que o acusado estava alcoolizado. O fato de a testemunha não se recordar de todas as minúcias não invalida seu depoimento, mormente quando ratifica os pontos centrais da acusação e está em harmonia com a documentação lavrada no momento do flagrante.

Soma-se a isso a confissão do próprio apelante na fase policial, onde admitiu a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo:

Perguntado se ingeriu bebida alcoólica e em seguida conduziu motocicleta, respondeu que sim. Que na data do fato estava na casa da genitora de sua ex convivente, na comunidade de Panorama, município de Rio Branco-MT e lá bebeu 05 (cinco) garrafas pequenas de cerveja e em seguida resolveu vir até a cidade de Rio Branco e na entrada da cidade foi abordado pela Policia Militar, que percebeu seu estado de embriaguez e por isso deu voz de prisão ao interrogando e o conduziu a esta delegacia
. (Id. 311846383, p. 2).

Embora o réu tenha sido revel em juízo, sua confissão extrajudicial encontra-se em perfeita sintonia com o Auto de Constatação e os depoimentos dos policiais militares (tanto na fase de inquérito quanto em juízo), formando um conjunto probatório robusto e coeso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal já pacificou que
a prova da embriaguez pode se dar por qualquer meio idôneo, sendo suficiente a constatação de sinais clínicos evidentes
, devidamente documentados:

[...] “Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.” (TJMT, AP nº 0005256-15.2017.8.11.0011) [...] Recurso desprovido.
(TJMT - 1000395-29.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Portanto, não há que se falar em dúvida razoável ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 306 do CTB.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026